Tribunal: TJMT
Processo: 1018241-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018241-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 107.959.876-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 141.574.541-20 (AGRAVADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS –
ARTIGO 139, V, DO CPC –
SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO
E DÉBITO
– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA MENOR ONEROSIDADE – EXAURIMENTO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS AO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

–
NÃO EFETIVIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
NÃO PROVIDO.

Nos termos do art
igo
139, inciso IV, do CPC, o juiz poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias.

A medida atípica deve-se pautar nos postulados da proporcionalidade, da razoabilidade e da proibição de excesso, bem como nos princípios da eficiência e da menor onerosidade da execução.

A mera dificuldade de localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor não é fundamento idôneo para a impor-se a medida atípica de suspensão da CNH
e bloqueio
de cartões de crédito
e débito
do
Recorrido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0021505-32.1998.8.11.0003, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Requerido, bem como o bloqueio dos seus cartões de crédito e débito.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o processo de execução vem há tempos se arrastando e já foram realizadas todas as medidas possíveis para alcançar a efetivação da sentença, no entanto, os resultados foram todos negativos.

Enfatiza que é inegável o direito de se obter efetividade no Cumprimento da Sentença já transitada em julgado, ainda mais quando visa tutelar o patrimônio público, não há falar em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em favor do executado ao promover a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e o bloqueio de cartões de titularidade do Agravado, por ser uma medida justa e legal para buscar efetividade ao direito, que corresponde, em verdade, ao interesse público municipal, ente público lesado.

Argumenta que é obrigação do Recorrido pagar a quantia certa devida e, havendo negativas daquele, faz-se necessário a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em favor do credor, que possui o direito líquido e certo de ver a efetivação do cumprimento da sentença, ainda mais quando já houve um longo tramite do processo de conhecimento e ainda assim, quando se ingressou na fase de cumprimento, não se teve a mínima colaboração da parte Requerida, de modo que as medidas alternativas devem ser realizadas para o cumprimento da obrigação inquestionavelmente devida.

Pontua que, na verdade, essas medidas alternativas podem servir de estímulo ao Executado, ora Agravado, para que deixe sua zona cômoda e se digne a cumprir a sentença proferida, posto que ao se restringir sua liberdade de gastar com cartão de crédito bem como sua conveniência de utilizar sua carteira de habilitação, será ele lembrado da necessidade de pagar uma dívida real existente para com o erário municipal, cuja omissão de não quitação está afrontando o direito do exequente de enfim, dar cabal cumprimento à sentença.

Diante desse contexto, postula pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja reformada a decisão que indeferimento os pedidos de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e de bloqueio de cartões de titularidade do executado, bem como pela não suspensão da execução, dando-se o seu prosseguimento.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 178956162, págs. 01/04).

O Recorrido não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 182542680, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo não provimento do Recurso (id. 182937188, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0021505-32.1998.8.11.0003, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Requerido, bem como o bloqueio dos seus cartões de crédito e débito.

Colhe-se dos autos que Alberto Carvalho de Souza foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa, às sanções de suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 08 (oito) anos, à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos e ao pagamento de multa civil, em favor do Município de Rondonópolis, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), correspondente a 03 (três) vezes o acréscimo patrimonial auferido.

Com o trânsito em julgado, o Ministério Público Estadual ingressou com o Cumprimento de Sentença, em face de Alberto Carvalho Souza, cujo valor atualizado correspondia a R$ 239.597,05 (duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinco centavos).

No curso do processo, ante a não localização de bens suficientes para a satisfação do débito e a frustração da penhora
online
, o Ministério Público Estadual requereu a suspensão da CNH do Executado e o bloqueio dos cartões de crédito e débito em seu nome (id. 111917304, págs. 01/03 – autos de origem).

O Julgador singular indeferiu o pedido. Veja-se:

Assim,
INDEFIRO
os pedidos de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio de cartões de titularidade da executada. (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge a controvérsia recursal em verificar se o Juízo
a quo
agiu com acerto ao indeferir as medidas atípicas requeridas pelo Agravante, consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e
n
o bloqueio dos cartões de crédito e débito do Executado, ora Agravado.

S
abe-se que, durante o curso processual, inúmeras são as medidas tomadas pelo julgador, a fim de que aquele detentor de uma pretensão resistida alcance a tutela estatal e satisfaça os seus interesses.

A legislação em vigor, com intuito de atribuir às decisões judiciais maior efetividade, conferiu ao
m
agistrado certos poderes, como, por exemplo, adotar todas as medidas coercitivas ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o seu cumprimento.

Não é outra a disposição do inciso IV do art
igo
139 do CPC
. Veja-se
:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I -
(...)
;

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Neste sentido, elucida
Daniel Amorim Assumpção Neves
:

No inciso IV do art. 139 do Novo CPC não há propriamente uma novidade, mas a previsão pode gerar mudanças substanciais no plano da efetivação das decisões judiciais. Segundo o dispositivo legal incumbe ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento, todas as medidas coercitivas ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão judicial e a obtenção do direito. As medidas sub-rogatórias são aquelas que substituem a vontade do devedor pela vontade do Direito, gerando a satisfação do direito independentemente da colaboração do devedor. (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, editora JusPODIVM, 2016, pág
s
. 230/231).

A norma
acima transcrita
, denominada de cláusula geral executiva de efetivação, dialoga com os limites do poder do magistrado na concretização da tutela do direito material resistido.

Fixou-se ali também a possibilidade de serem adotadas medidas atípicas pelo juiz, até mesmo no caso de demandas que envolvam obrigação de entregar uma soma em dinheiro.

A leitura do
referido
permissivo legal, entretanto, deve ser feita em conjunto com as demais normas que regem o processo de execução, a fim de que a incidência daqueles meios de coerção não se dê de forma assistemática, isto é, descolada do sistema processual.

Nesse sentido, oportuno invocar o que disciplina o art. 805 do
CPC
:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Vê-se que o legislador pátrio estabeleceu a regra da menor onerosidade ao devedor, cujo patrimônio deve suportar atos de execução que sejam, simultaneamente, menos gravosos e eficazes para a realização do crédito exequendo.

In casu
,
após analisar os autos de origem
,
constatei que o requerimento para a
adoção das medidas requeridas
pelo Ministério Público Estadual decorreu
da dificuldade de localização de bens d
o Recorrido
.

Nesse aspecto, foram realizadas tentativas de constrição de bens
, de veículos e da valores
, mas todas infrutíferas.

Não se vislumbra, entretanto, do insucesso na localização de bens d
o Agravado
, a presença dos requisitos autorizadores para a aplicação das medidas atípicas ora requeridas
.

Na verdade
,
as medidas
mais se afeiçoam, no caso, a um ato sancionatório, do que instrumental à satisfação do crédito perseguido na origem
, i
sso porque não foi apontada e provada a existência de elementos indicativos de dilapidação ou de ocultação de bens, a justificar a suspensão da CNH

e, tampouco, bloqueio de cartões de crédito
e débito
d
o Agravado
, como forma de constrangê-l
o
ao pagamento do débito.

O fato de não serem localizados bens penhoráveis não é indicativo que esteja havendo alguma manobra por parte do
Agravado
, na medida que pode realmente tratar-se de uma execução frustrada simplesmente por não haver patrimônio penhorável.

Ademais
, pelo tempo que já se esvaiu desde a propositura d
o Cumprimento de Sentença
, sem que tenha sido pago o
débito, pode-se imaginar
,
a
princípio,
que inexistem
bens passíveis de expropriação.

Na medida em que o
Recorrido
não possui bens passíveis de penhora e que essa situação permanece inalterada há anos, outras medidas coercitivas se mostram totalmente inócuas.

O efeito de suspensão da
CNH
do
Recorrid
o, em nada contribuirá para a efetivação do crédito, o mesmo quanto ao
bloqueio de seus cartões de crédito e débito
.

Ao demais,
a suspensão da CNH, pelo que se depreende nessa análise do feito, além de acarretar ilegítima restrição de direitos, não atender
á
ao desiderato do processo
de origem
, que é o de satisfazer o crédito.

Já a pretensão de bloqueio de cartões de crédito
e de débito
d
o Agravado
, além de não haver ao menos um indício de que el
e
faça uso dessa modalidade de crédito no mercado de consumo, ao contrário de contribuir para a liquidação da dívida, pode até mesmo impor
a ele
grave restrição de acesso a bens de consumo considerados indispensáveis à sua subsistência.

Por tais considerações, tenho que o Recurso não deve ser provido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023